Tribunal: TJES
Processo: 5006598-13.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-13.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DINIZ CORDEIRO e outros
RECORRIDO: TIM S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE INTERATIVIDADE INCLUÍDOS NO PLANO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO VALOR FINAL DA FATURA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de operadora de telefonia. Alegação de cobrança indevida de serviços digitais e de interatividade não contratados, com pleito de restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais. Sentença que determinou a abstenção de novas cobranças, manutenção do plano com descontos e restituição simples dos valores pagos. Recursos interpostos pelo consumidor (pleiteando devolução em dobro e danos morais) e pela operadora (questionando a legalidade das cobranças e alegando advocacia predatória).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança dos serviços digitais configura contratação indevida ou apenas desmembramento de plano previamente contratado, autorizando restituição dos valores pagos; e (ii) saber se a disponibilização desses serviços, sem custo adicional, configura ato ilícito gerador de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC. A análise das faturas evidencia que os serviços cobrados integram o plano contratado, não havendo acréscimo no valor total.

4.A cobrança decorre de desmembramento da fatura e não configura contratação indevida. Inexistência de ato ilícito. Precedentes indicam que a mera inclusão de serviços no detalhamento da conta, sem elevação de preço, não autoriza restituição ou indenização.

5.Afastada a preliminar de prática predatória de advocacia. Recurso da operadora provido para julgar improcedente o pedido inicial. Prejudicado o recurso do autor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso da parte autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A inclusão de serviços de interatividade ou valor adicionado no detalhamento da fatura telefônica, quando integrados ao plano contratado e sem acréscimo no valor total, não caracteriza contratação indevida. 2. Não há direito à restituição nem à indenização por danos morais nas hipóteses em que os serviços são parte do pacote contratado, mesmo que não utilizados.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006598-13.2024.8.08.0011

RECORRENTES/RECORRIDOS: LUCAS DINIZ CORDEIRO e TIM S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE INTERATIVIDADE INCLUÍDOS NO PLANO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO VALOR FINAL DA FATURA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de operadora de telefonia. Alegação de cobrança indevida de serviços digitais e de interatividade não contratados, com pleito de restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais. Sentença que determinou a abstenção de novas cobranças, manutenção do plano com descontos e restituição simples dos valores pagos. Recursos interpostos pelo consumidor (pleiteando devolução em dobro e danos morais) e pela operadora (questionando a legalidade das cobranças e alegando advocacia predatória).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança dos serviços digitais configura contratação indevida ou apenas desmembramento de plano previamente contratado, autorizando restituição dos valores pagos; e (ii) saber se a disponibilização desses serviços, sem custo adicional, configura ato ilícito gerador de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC. A análise das faturas evidencia que os serviços cobrados integram o plano contratado, não havendo acréscimo no valor total.

4.A cobrança decorre de desmembramento da fatura e não configura contratação indevida. Inexistência de ato ilícito. Precedentes indicam que a mera inclusão de serviços no detalhamento da conta, sem elevação de preço, não autoriza restituição ou indenização.

5.Afastada a preliminar de prática predatória de advocacia. Recurso da operadora provido para julgar improcedente o pedido inicial. Prejudicado o recurso do autor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso da requerida conhecido e provido. Recurso da parte autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A inclusão de serviços de interatividade ou valor adicionado no detalhamento da fatura telefônica, quando integrados ao plano contratado e sem acréscimo no valor total, não caracteriza contratação indevida. 2. Não há direito à restituição nem à indenização por danos morais nas hipóteses em que os serviços são parte do pacote contratado, mesmo que não utilizados.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Lucas Diniz Cordeiro
em face de
TIM S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, ao consultar o detalhamento de sua fatura de serviços de telefonia no site da requerida, identificou diversas cobranças indevidas relativas a serviços de terceiros e de interatividade (como “Tim Music”, “Equilibrah”, “Aya Audiobooks Premium”, “Apple TV+”, entre outros), os quais afirma não ter contratado ou utilizado. Alega, ainda, que referidas cobranças vêm sendo reiteradamente impostas a diversos consumidores. Pleiteia a abstenção de novas cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12043751), com o seguinte dispositivo:

Isto posto JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR a ré a abster-se de lançar cobranças relacionadas aos serviços de valor adicionado digitais nas faturas titularizadas pelo autor (Tim Music, Equilibrah, Tim Segurança Digital Premium, Aya Audiobooks Premium, Bancah Premium + Jornais, Ensinah Premium, Babbel 3, Fluid Premium, Apple TV +, Tim Segurança Digital, Chefsclub e Tim Gestão Digita), sob pena de multa de R$ 250,00 por exigência de pagamento realizada em fatura de cobrança até o limite de R$ 5.000,00;

2. CONDENAR a ré a manter o plano telefônico então contratado pelo autor, com os descontos acima referidos, sob as penas da lei, e

3. CONDENAR a ré a restituir em favor do autor o valor de R$ 1.614,96, com correção monetária dos correspondentes desembolsos até a citação (04/06/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (04/06/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A parte autora (ID 12043752) busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a devolução em dobro e fixada indenização por danos morais.

A parte ré (ID 12043758), por sua vez, suscita preliminar de prática de advocacia predatória, e, no mérito, sustenta a legalidade das cobranças, por se tratarem de desmembramento do plano contratado, inexistindo qualquer acréscimo no valor total da fatura.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor ao ID
12043765
, impugnando preliminares do duplo efeito e prática predatória. No mérito, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da regularidade da cobrança questionada.

Contrarrazões pelo autor ao ID 12043765. A requerida não apresentou contrarrazões ao recurso da parte autora (ID 12043767).

É o relatório. Decido.

VOTO

Considerando a identidade de matérias debatidas nos recursos, passo à
análise conjunta
das insurgências.

Defiro
à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

Preparo recolhido pela ré (IDs 12043759 e 12043760).

Conheço
dos recursos inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Afasto a preliminar de litigância predatória
, por ausência de elementos concretos que demonstrem má-fé ou uso abusivo do direito de ação. A repetição de demandas similares, por si só, não configura prática predatória, sobretudo quando fundada em documentação individualizada que evidencia a verossimilhança das alegações.

No mérito, o recurso da parte ré merece provimento.

Observo que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, devendo ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, que protegem a vulnerabilidade material (CDC, art. 4º, I) e a hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º,VIII).

A questão controvertida diz respeito à cobrança de serviços de valor adicionado (SVA) que não foram solicitados pelo autor.

Por outro lado, aduziu a ré que não houve acréscimo no valor do plano contratado pelo autor, tratando-se tão somente de um detalhamento da conta ou desmembramento do plano.

Nesse panorama, assiste razão à ré.

Da análise das faturas acostadas aos autos (ID 12043527 e ss) demonstra que os referidos serviços de valor adicionado estão inclusos no plano contratado, tratando-se de mero detalhamento da fatura. São, pois, serviços de interatividade que fazem parte do plano dos consumidores, mas que em nada alteram o valor final da fatura.

Anoto, por oportuno, que a disponibilização de serviços adicionais ao plano de telefonia contratado, sem cobrança adicional, não caracteriza venda casada.

Neste sentido, em caso idêntico, já se decidiu:

Apelação. Ação de repetição de indébito, cumulada com pedido de danos morais. Telefonia. Alegada cobrança indevida de serviços GoRead, NBA Básico e Babbel. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento.
Contratação do plano de telefonia não impugnada. Ré que, em contestação, demonstra alteração da fatura, apenas para constar o desdobramento das cobranças, em razão da limitação de seu objeto social Ausência de demonstração de elevação no valor das faturas. Inexistência de provas mínimas da irregularidade alegada. Sentença mantida.
Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade deferida à autora. Recurso não provido (Apelação Cível n.º 1001023-58.2021.8.26.0638, Rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci,, j. 14/3/22, v.u. TJSP) (destaquei).

Apelação. Telefonia. Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Alega a parte autora ser abusiva a cobrança de quantias detalhadas na fatura sob as rubricas GOREAD, NBA BÁSICO e BABBEL. Não há, todavia, comprovação de alteração unilateral do contrato.
O valor total informado na oferta é o exigido da consumidora. Mera descrição na fatura dos serviços oferecidos em oferta pública. Ausência de ilicitude. Sentença mantida.
Sucumbência. Fixação de honorários recursais. Recurso improvido (Apelação Cível nº 1016943-06.2022.8.26.0002, Rel. Des. Rosangela Telles, 31a Câmara de Direito Privado, j. 05/8/22, v.u.)"(TJSP, Apelação n. 1002518-59.2022.8.26.0297, j. 22.09.2022, Relator Desembargador Mário A. Silveira) (destaquei).

Dessa forma, não restando comprovado o acréscimo indevido de valores nem a contratação irregular, não se configura ato ilícito, tampouco dano moral indenizável.

Com a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, resta prejudicado o recurso interposto pela parte autora, que buscava a repetição do indébito e indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos da fundamentação supra.

Julgo prejudicado
o recurso da parte autora.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95)

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)